Tribunal: STF
Processo: Rcl 50760
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Indústria Gráfica Brasileira Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo 0004423-77.2012.5.02.0203.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao adotar índice de atualização monetária diverso daquele previsto nos paradigmas apontados.



    Nessa esteira, aduz que:



    “Ocorre que a 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que seria inviável a análise do mérito nos embargos, uma vez que o tema não foi ventilado nas razões do agravo, negando provimento aos embargos e deixando de aplicar a decisão exarada na ADC nº 58 que teria efeito vinculante naqueles autos. 



    No entanto, conforme destacado acima, a Peticionante não arguiu tal decisão em seu agravo, pois na época da interposição o STF ainda não tinha julgado o tema, se tratando de fato novo, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil com efeito vinculante aos autos da Reclamação Trabalhista. Desse modo caberia a Turma analisar o mérito para adequar o acórdão a decisão vinculante do STF, evitando assim a inexigibilidade do débito. 



    De tal decisão sobreveio a interposição de novo agravo interno, que teve seu conhecimento negado. Destaque-se que tal decisão foi publicada em 12/11/2021, não tendo operado o trânsito em julgado, haja vista que o prazo para interposição de eventual recurso encerraria hoje, 25/11/2021, considerando a suspensão dos prazos processuais no dia 15/11/2021. Ante o esgotamento da discussão pela via recursal, resta cabível a propositura da presente Reclamação de Constitucional a fim de garantir a soberania das decisões emanadas por essa Corte Superior. 



    Data venia, Exas., a decisão proferida pelo Tribunal Superior que deixou de aplicar a taxa de juros e correção monetária pela Selic, mesmo sendo destacado que se tratava de fato superveniente, contraria o posicionamento deste Supremo Tribunal Federal exposto quando do julgamento da ADC 58, cabendo ao STF intervir para viabilizar o cumprimento da decisão que tem efeito vinculantes nos autos da Reclamação trabalhista, que ainda não transitou em julgado”. (eDOC 1, pp. 2/5)



    Por fim, repisa que o ato reclamado descumpriu os parâmetros fixados no julgamento das mencionadas ações constitucionais, no que diz respeito aos índices de atualização monetária aplicados na espécie. 



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 15)



    Citado, o beneficiário apresentou contestação postulando a improcedência da reclamação, consoante eDOC 16.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. (...)” (eDOC 23)



     



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Registro que a reclamante alega violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC.



    Na oportunidade, destaquei que, em homenagem à segurança jurídica, deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos, ainda que já transitados em julgado, em que não há qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    A propósito, transcrevo ementa do julgado citado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021) (Grifo nosso)



    Analisando os autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir sentença condenatória, consignou o seguinte: “Correção monetária na forma da Súmula 381/TST e juros simples de 1% ao mês, ‘pro rata die’, desde a distribuição do feito (artigos 883, CLT e 39, Lei 8177/91), devendo ser observado o procedimento previsto na Súmula 200/TST”. (eDOC 8, p. 13)



    A autoridade reclamada (TST), por sua vez, entendeu por bem manter os termos do referido julgado, sob a seguinte fundamentação:



    “Observa-se, do acórdão acima transcrito, que esta Quinta Turma do TST, após a análise dos temas trazidos no recurso: ‘JULGAMENTO EXTRA PETITA’, ‘CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DESDE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO’ E ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA’, negou provimento ao agravo interposto pela ora Embargante. 



    Os argumentos apresentados nos presentes embargos de declaração, no sentido de que há omissão na decisão embargada -- pois é necessário que dela conste ‘a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E na fase pré-judicial e pela Selic a partir da citação, não havendo que se falar em juros de 1% ao mês a partir da citação, porque a Selic já é critério de correção e juros na fase judicial a partir da citação”, se adequando a recente decisão do STF, em julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021 --, não integraram a minuta do agravo. 



    Conforme exposto pela própria parte nas razões dos embargos de declaração: ‘em decisão tomada em primeira instância, foi definida a correção monetária na forma da Súmula 381/TST, bem como com juros de 1% ao mês”, não constando, portanto, nenhuma análise acerca do tema na decisão embargada, circunstância que torna inviável a análise do mérito recursal, não havendo que se falar em omissão. 



    Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado. 



    Ressalto que o mero inconformismo quanto ao julgamento proferido ou ainda o entendimento de que a decisão implicou violação de dispositivos da Constituição Federal e de lei, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados nos artigos 1022 do CPC/2015 e 897-A da CLT, não autoriza a oposição de embargos declaratórios. 



    Embargos de declaração NÃO PROVIDOS ”. (eDOC 8, p. 389)



    Ora, existindo omissão na sentença condenatória quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021) 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente